Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002249-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS registrado(a) civilmente como MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO - CPF: 102.739.251-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002249-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA
IMPETRANTE: MAISSA ALMEIDA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE SUA HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO, AINDA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, PELA PRÁTICA DE CRIME IDÊNTICO AO ANALISADO NO
WRIT
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
” [TJMT, HC n. 1019961-92.2021.8.11.0000].

É inviável debater a ausência de autoria e/ou participação em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juízo singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002249-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MAISSA ALMEIDA DE JESUS

PACIENTE: LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT [autos n. 1000076-40.2023.811.0027], que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

A impetrante sustenta que:
1)
não houve justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, sobretudo porque a localização do entorpecente na residência do paciente não comprova ser ele o autor do crime de tráfico de drogas;
2)
em razão de o flagrante ser nulo e ter sido homologado sem nenhuma fundamentação, as provas dele advindas devem ser consideradas ilícitas;
3)
a justificativa para decretar a custódia cautelar é inidônea, uma vez que o registro utilizado pela autoridade coatora ainda não transitou em julgado [doc. digital n. 157442650].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 157522651].

A juíza singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 157696181].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 158171695].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002249-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos n. 1000076-40.2023.811.0027.

Exsurge dos documentos coligidos no
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito, junto com MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, vulgo “Duda”, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual os agentes de segurança apreenderam porções de maconha e cocaína, espalhadas por diversos cômodos da residência dos investigados.

Embora a impetrante alegue não haver justa causa para a prisão flagrancial e, por conseguinte, do inquérito, não visualizo demonstrada a propalada nulidade, sobretudo porque a ação policial foi apoiada em elementos angariados nas investigações realizadas pelos agentes da Delegacia Municipal de Itiquira/MT, os quais mostraram que o paciente, junto com sua convivente [MARIA EDUARDA], estaria ligado à mercancia ilícita de drogas na região.

Para melhor elucidação dos fatos, trago excerto do relatório investigativo confeccionado pela Polícia Judiciária Civil,
verbis
:

“[...] Há vários dias a equipe de investigação desta unidade policial bem recebendo informações dando conta de as pessoas conhecidas vulgarmente por ‘bisão’, ‘João Paraguai’, ‘Duda’, ‘Elizorran’ e ‘Cacique’ estão cometendo o tráfico de drogas nesta cidade.

Diante das informações a equipe de investigadores diligenciou pela cidade no sentido de colher melhores informações em relação às supostas comercializações de "drogas" que estão acontecendo em ltiquira. No decorrer das diligências mantivemos contato com algumas pessoas da comunidade, usuários de entorpecente, bem como vizinhos das pessoas citadas, oportunidade em que as pessoas entrevistadas confirmaram que realmente tais pessoas estão vendendo drogas, porém pediram para não serem identificadas por temerem represálias dos suspeitos.

Durante os trabalhos fomos informados de que nas residências das pessoas citadas há uma grande movimentação de entrada e saída de gente durante o dia e noite.

Em continuidade aos trabalhos a equipe conseguiu identificar os suspeitos como sendo:

[...]

A adolescente MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO, vulgo "Duda" é esposa da pessoa de LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, vulgo "Calango", o qual foi preso nesta mesma residência pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se preso no presídio da Mata Grande em Rondonópolis-MT.

Pelo que foi levantado após o LUCAS MATHEUS ser preso pelo crime de tráfico de drogas sua amásia assumiu a ação delituosa.

[...]

Esses levantamentos foram realizados baseados em informações de pessoas da comunidade, usuários de drogas e vizinhos dos suspeitos”
(doc. digital n. 157442667).

Depois, o fato de a impetrante ventilar que as informações contidas no relatório policial “
já eram de conhecimento desde 2021
” e que “
nesses dois anos
[2021-2023]
não houve prisões ou a deflagração de outros procedimentos contra os investigados”
, não enseja nenhuma nulidade que macule o inquérito policial.

Em primeiro lugar, pode-se deduzir que a inação policial tratou-se da hipótese de ‘flagrante prorrogado’, na qual os agentes de segurança se valeram de discricionariedade para não efetuar a prisão no momento da constatação delitiva, mas aguardaram a ocasião adequada para deflagrá-la, justamente com o intuito de identificar e responsabilizar o maior número de criminosos, como de fato ocorreu.

Cumpre destacar ainda que, havendo fundadas suspeitas e razões legítimas para a busca domiciliar, não há se falar na sua ilegalidade, sobretudo porque – como bem noticiado na própria impetração – o procedimento somente foi concretizado após a manifestação favorável do Ministério Público, independentemente do lapso temporal entre o requerimento [2021] e seu efetivo cumprimento [2023].

De mais a mais, não custa rememorar que, tendo os agentes de segurança logrado êxito em localizar os entorpecentes na residência do paciente, descabido excogitar a falta de justa causa, tampouco o reconhecimento de provas ilícitas que autorizem o trancamento do inquérito policial ou de eventual ação penal.

Não por outra razão que o juízo singular homologou a prisão em flagrante, entendendo pela sua legalidade, reconhecendo a observância de todas as formalidades legais [CPP, art. 302] e, ao final, decretou a prisão preventiva do paciente.

Noutro giro, ainda que se tratasse de eventual ilegalidade procedimental – o que convém ressaltar
não é a hipótese dos autos
– à luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da custódia cautelar ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar [conf. TJMT, HC n. 1019961-92.2021.811.0000].

No que tange ao envolvimento do paciente na prática criminosa, certo é que a impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Confira-se:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe n. 23/03/2020)

Por derradeiro, com relação à ausência de fundamentação da prisão cautelar, o pedido não comporta acolhimento.

Consta dos autos que a juíza
a quo
, na audiência de custódia ocorrida em 27 de janeiro de 2023, concedeu a liberdade provisória à coacusada MARIA EDUARDA e converteu a prisão em flagrante de LUCAS MATHEUS em preventiva, nestes termos:

“[...]
DO PRESO LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, vulgo “Calango”

É o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2023.23618 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos investigadores.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

[...]

No caso vertente, o crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, o custodiado já foi condenado por tráfico, nos autos da ação penal n° 1000220-82.2021.8.11.0027
.

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, vulgo “Calango”, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

[...]

DA PRESA MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO

A despeito da legalidade da prisão e da gravidade do delito, não existem elementos suficientes para a manutenção da prisão.

Em consulta ao SIAP, verifico que a presa não possui antecedentes.

Não há nos autos indícios de que a custodiada gere desordem pública, que solta irá prejudicar a colheita de provas ou evadir-se com o intuito de prejudicar uma possível condenação.

[...]

Assim, nos termos legais e conforme requerido tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defesa, faz jus a detida a responder ao processo em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nos termos dos artigos 319 e seguintes do CPP, CONCEDO À DETIDA MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

1) Comunicação de qualquer alteração de endereço;

2) Dever de não se envolver em novos crimes;

3) Dever de comparecimento a todos os atos do processo;

4) Comparecimento ao CAPS para tratamento de eventual drogadição.”
(doc. digital n. 157442657).

Como se vê, a autoridade coatora justificou a necessidade da segregação cautelar em razão da
reiteração delitiva
do paciente.

De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema PJE que ele possui mesmo outra anotação criminal [autos n. 1000220-82.2021.811.0027], em que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
[tráfico de drogas], estando os autos em
fase recursal
[incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual da 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça].

Conquanto a impetrante alegue que a ação penal movida em desfavor do paciente ainda está “em trâmite”, o fato de o processo não ter transitado em julgado não impede a constatação da
periculosidade concreta
do dele. Confira-se:

“[...] Relembre-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública

justifica a imposição da prisão preventiva

quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023